Tribunal: TJSP
Processo: 1052888-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão fundada na inclusão da autora na SERASA por débito oriundo de negócio jurídico que nunca existiu – ação procedente em parte com apelo da requerida – inconformismo injustificado eis que a requerida não conseguiu comprovar a existência de negócio jurídico com a autora – art. 373, II, do CPC/15 – negativação indevida – dano

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão fundada na inclusão da autora na SERASA por débito oriundo de negócio jurídico que nunca existiu – ação procedente em parte com apelo da requerida – inconformismo injustificado eis que a requerida não conseguiu comprovar a existência de negócio jurídico com a autora – art. 373, II, do CPC/15 – negativação indevida – dano moral caracterizado – indenização bem arbitrada no primeiro grau - sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052888-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITORA
NET ALFA EIRELI, é apelado DIAS & ROSSI CASA LOTERICA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052888-56.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36.916
APEL.No: 1052888-56.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDITORA NET ALPHA EIRELI
APDO. : DIAS & ROSSI CASA LOTERIA LTDA. EPP

*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E
MATERIAIS pretensão fundada na inclusão da autora na
SERASA por débito oriundo de negócio jurídico que nunca
existiu ação procedente em parte com apelo da requerida
inconformismo injustificado eis que a requerida não conseguiu
comprovar a existência de negócio jurídico com a autora art.
373, II, do CPC/15 negativação indevida dano moral
caracterizado indenização bem arbitrada no primeiro grau -
sentença mantida recurso improvido.*
1. Trata-se de ação de inexigibilidade de
débito c.c. danos morais e materiais, ajuizada por DIAS &
ROSSI CASA LOTERIA LTDA. EPP em face de EDITORA NET ALPHA
EIRELI, tendo em vista a inclusão da autora na SERASA pelo
valor de R$301,00, relativo a negócio jurídico que nunca
existiu. A autora pretende a desconstituição do débito,
devolução em dobro do valor cobrado, indenização por danos
morais não inferior a 10 salários mínimos e danos
materiais em quantia não inferior a R$500,00, adiantados
ao seu advogado para o ajuizamento da ação, além 20% sobre
a condenação pois é o que pagará ao seu patrono.
2.
A sentença de fls. 147/150 julgou
procedente em parte a ação para declarar a inexigibilidade
do débito e condenar a requerida ao pagamento de
R$10.000,00 a título de danos morais, indeferindo o pedido
relativo aos danos materiais. Por fim, imputou à requerida
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
3.
Apelou
a
requerida
(fls.
152/163),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052888-56.2019.8.26.0100 -Voto no
3
alegando ter comprovado que a autora recebeu o contrato
sub judice via e-mail, conforme se verifica a fls. 118, de
modo que ela não pode negar o conhecimento do negócio
jurídico, mesmo porque na réplica ela não negou que é seu
o endereço eletrônico indicado no referido e-mail. Afirmou
que o art. 111 do Código Civil permite a aceitação tácita
de um negócio jurídico e que a efetiva prestação do
serviço de publicidade restou comprovada a fls. 119/121,
de forma que o contrato apresentado não pode ser declarado
inexigível. Aduziu que cobranças administrativas não geram
direito à indenização por danos morais e que “a pessoa
jurídica,
enquanto
ficção
do
direito
desprovida
de
sensibilidade humana, não possui estrutura biopsicológica
apta a experimentar as sensações ou sentimentos negativos
descritos
na
sentença,
não
dispondo
destarte
de
legitimação para requerer indenização por sofrimento ou
abalo emocional suportado por seus representantes” (fls.
160). Por fim, caso mantida a condenação, pugnou pela
redução
do
quantum
indenizatório
sob
pena
de
enriquecimento indevido da autora, mormente porque o valor
arbitrado supera em mais de quatro vezes o do contrato,
R$2.448,00.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 169/182). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Considerando que a sentença combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052888-56.2019.8.26.0100 -Voto no
4
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 148/149):
“Independentemente
do
reconhecimento
da
relação de consumo, impõe-se à requerida a
demonstração do negócio com a requerente. Além
disso, somente a ré teria condições de comprovar
a realização do negócio subjacente, já que a
autora nega sua existência. O único substrato
probatório apresentado pela requerida foi o de
'Autorização de Figuração' (página 117), o qual
sequer pode ser considerado documento idôneo,
sendo insuficiente para comprovar suas alegações,
diante da ausência de informações essenciais como
os
dados
pessoais
do
suposto
contratante,
proprietário da empresa ora autora, bem como o
fato de restar ausente a assinatura deste, ou por
pessoa com poderes para representá-lo, requisito
essencial para a validade de qualquer instrumento
contratual.
(..)
Busca-se a reparação de danos por ato
ilícito, decorrente de protesto indevido levado a
efeito.
Inexiste nos autos comprovação de negócio
jurídico
celebrado
entre
as
partes:
são
imprestáveis os documentos acostados pela parte
ré (fls. 38/39). O que se tem, na hipótese, é a
inexistência de contrato de venda mercantil ou de
prestação de serviços subjacente ao título de
crédito, portanto, emitido sem lastro. Tais
elementos de convicção dão satisfatória concretude à alegação de cobrança indevida apontada pela requerente, fazendo nascer à requerida o ônus de comprovar a efetiva
contratação do serviço impugnado.
A requerida, entretanto, em nenhum momento
produziu prova que fosse capaz de demonstrar ter
o requerente efetivamente firmado o contrato
objeto do debate (373, I e II, CPC/15). Ora, não
obstante o pacto tenha sido firmado por telefone,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052888-56.2019.8.26.0100 -Voto no
5
como aduz a requerida, faz-se necessário a mínima
comprovação de sua existência, não bastando, para
tal, a simples juntada de contrato genérico sem
assinatura das partes (fls.113/7) ou e-mails sem
mensagem alguma.
Não serve a aplicação do princípio da
aparência: no caso concreto, caracterizado está o
defeito do negócio jurídico por vício de consentimento, notadamente dolo ou erro,
expediente que destoa da boa-fé e transparência
que devem pautar as relações negociais. Caberia à
parte
ré
cercar-se
da
devida
cautela
na
celebração de seus negócios, certificando-se da
representatividade do responsável pela assinatura
do contrato. Assim, o contrato apresentado pela
ré não vinculou a requerente, dada a sua evidente
nulidade, pelo retro fundamentado.
Assim, demonstrada a inexistência de relação jurídica que ensejasse a indevida
cobrança, por consequência, a procedência da ação
é medida que se impõe, para declaração da
inexigibilidade do título e do débito, bem como
para fixação de dano moral indenizável.
Com efeito, a autora acabou por ter seu
nome negativado em razão de dívida que não
contraiu; mais ainda, precisou contratar advogado
para propositura de ação, a fim de resolver
questão a que não deu causa, sendo desnecessário
perquirir
maiores
detalhes
acerca
das
complicações que de tais fatos lhe advieram.”
6. Acresce que o e-mail apontado pela
requerida não altera a conclusão supra, eis que o
encaminhamento de documento desta natureza dando “boas
vindas” à autora evidentemente não a vincula. Aliás, o que
se verifica é que ele foi encaminhado em outubro/16, ou
seja, mais de quatro meses depois da autora ter
encaminhado e-mail categórico informando não ter interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052888-56.2019.8.26.0100 -Voto no
6
em contratar a requerida (fls. 39):
“De: Lotérica Central
Date: qua., 25 de maio de 2016, às 14:22
Subject: Re: FIGURAÇÃO 26859N
To: Net Alpha
Boa tarde!
Verificando
o
contrato
que
vocês
me
enviaram, percebi que entendi errado o serviço
que a sua empresa presta.
Por isso, venho por meio dessa avisar que
não tenho interesse em contratar os seus serviços.
Qualquer dúvida estou à disposição.”
7. Quanto ao art. 111 do Código Civil, é
evidente que não tem o alcance pretendido pela requerida,
pois ainda que excepcionalmente o silêncio importe em
anuência, no caso em tela a improcedência da ação exigia
prova cabal da existência de negócio jurídico entre as
partes, ainda que firmado por telefone, ônus do qual a
requerida não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC/15).
8. No que concerne aos danos morais, não há
dúvida acerca da caracterização tendo em vista que não
houve mera cobrança administrativa por parte da requerida,
mas efetiva negativação da autora na SERASA conforme
consta no extrato acostado a fls. 41. Assim, o dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052888-56.2019.8.26.0100 -Voto no
7
é evidente pois quem figura neste tipo de cadastro tem a
imagem abalada e o crédito restringido, seja pessoa física
ou jurídica. Aliás, a possibilidade da pessoa jurídica
sofrer dano moral está há muito consolidada eis que a Súm.
382/STJ, publicada em 20.10.1999, consigna que “a pessoa
jurídica pode sofrer dano moral”.
9.
Por
fim,
fica
mantida
o
quantum
indenizatório posto que suficiente para compensar a autora
pelo constrangimento sofrido e para compelir a requerida a
ser mais diligente na condução dos seus negócios, além de
estar em consonância com o que vem sendo arbitrado por
esta Câmara em casos análogos.
10.
Diante desse quadro permanece a sentença conforme lançada, inclusive no tocante à
responsabilidade da requerida pelo pagamento das verbas de
sucumbência, majorando-se a verba honorária devida por ela
ao patrono da autora para 15% da condenação consoante o
art. 85, §11, do CPC/15.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052888-56.2019.8.26.0100 -Voto no
8